Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos de ID 55966661. 2. Não havendo impugnação, retifique-se o precatório de ID 12515504, relativo aos honorários contratuais. 3. Após, encaminhem-se os autos à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente aos honorários contratuais (ID 12515504), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator